Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740661-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILZA RODRIGUES DE AZEVEDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, assim como o de tutela de urgência voltado a limitar os descontos de empréstimos contratados. O pedido de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria no ID 41819432. Em virtude disso, o Juízo de origem concedeu derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a autora comprovasse o recolhimento das custas processuais. Todavia, referido prazo transcorreu in albis. Em seguida, o douto Juízo a quo proferiu sentença no ID 149241597. Em razão disso, a agravante perdeu seu interesse de agir por intermédio da via recursal do agravo de instrumento, devendo, se o caso, se insurgir contra a sentença proferida nos autos de origem por meio do recurso adequado, qual seja, a apelação. Destarte, tenho que a sentença proferida pelo nobre Juízo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão n. 1650586, 07228065020228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/01/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão n. 1437510, 07031267920228070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/07/2022, publicado no PJe: 25/07/2022.) Com essas razões, reconheço a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator